Tribunal: TJBA
Processo: 8122073-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122073-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIRTUAL TICKET LTDA

Advogado(s)
:
MARIA CLARA FERRER CAVALCANTI DE SA E BENEVIDES, MARCO ANTONIO CAVALCANTI DE SA E BENEVIDES FILHO, FELIPE FERRER CAVALCANTI DE SA E BENEVIDES

APELADO: THAYNARA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LAYZE MORAES LOPES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VALIDADE DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E CONTROLE DE ACESSO A EVENTO. INGRESSOS NOMINAIS UTILIZADOS POR TERCEIROS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL PRESENTE. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa prestadora de serviços de comercialização e controle de acesso a eventos contra sentença que rejeitou preliminar de nulidade de citação e a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da falha na prestação do serviço que impediu os consumidores de utilizarem os ingressos nominais adquiridos. A Apelante pleiteia o reconhecimento da nulidade da citação, a exclusão de sua responsabilidade civil ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se a citação da Apelante foi válida, diante da alegação de vício formal;

(ii) determinar se houve falha na prestação do serviço de venda e controle de acesso ao evento e, em consequência, a responsabilidade civil da empresa fornecedora;

(iii) avaliar a adequação do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento espontâneo da Apelante aos autos, ainda que com o objetivo de arguir nulidade da citação, supre eventual vício, conforme o art. 239, § 1º, do CPC, sobretudo quando há atuação processual ativa, com apresentação de defesa, produção de provas e alegações finais, sem demonstração de prejuízo.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC.

Configura falha na prestação do serviço o uso indevido de ingressos nominais por terceiros, em horários incompatíveis com o deslocamento dos consumidores, sem controle eficaz de identidade, evidenciando defeito no sistema de acesso mantido pela fornecedora.

A alegação de culpa exclusiva dos consumidores ou de terceiros não é acolhida, por ausência de prova inequívoca da ruptura do nexo causal, não afastando a responsabilidade objetiva da Apelante.

O impedimento de fruição do serviço contratado e a necessidade de aquisição de novos ingressos justificam a restituição integral dos valores pagos, a título de danos materiais.

O impedimento de acesso ao evento e a frustração gerada extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável; contudo, o montante de R$ 6.000,00 por autor mostra-se excessivo, sendo razoável a redução para R$ 3.000,00 por autor, conforme os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O comparecimento espontâneo do réu, com posterior atuação ampla e eficaz no processo, supre eventual vício na citação e afasta a nulidade dos atos subsequentes.

O fornecedor de serviço responde objetivamente por falhas na comercialização e controle de acesso a eventos, quando não assegura a exclusividade de uso dos ingressos nominais.

A indenização por danos morais deve observar critérios de moderação, razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível sua redução quando o valor fixado revelar-se excessivo frente às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 239, § 1º, e 346, parágrafo único; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023.

STJ, AgInt no AREsp 868437/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 16.03.2017, DJe 28.03.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8122073-14.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
VIRTUAL TICKET LTDA
e como Apelado
THAYNARA SANTOS e IVO SCHETTINI DE SOUZA FILHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, nos termos do voto do condutor.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03